Tribunal: TCU
Processo: 032.344/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria de William Gomes Vale, ex-professor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de William Gomes Vale; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, atentando para: 9.2.1.1. a incompatibilidade de acumulação de aposentadorias oriundas do cargo de professor com dedicação exclusiva na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) com a aposentadoria de professor na Universidade Federal do Pará (UFPA); 9.2.1.2. à compatibilidade ou não da cumulação relativa ao cargo ou função pública que deu origem ao pagamento indenizatório de prestação mensal da Lei 10.559/2002 com uma das aposentadorias a serem eventualmente indicadas pelo interessado. 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Sr. Willian Gomes Vale e à Universidade Federal Rural da Amazônia.